Tribunal: TJMT
Processo: 0018715-67.2012.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018715-67.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME VINICIUS TEIXEIRA - CPF: 690.391.431-53 (APELADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - CPF: 258.466.448-80 (ADVOGADO), DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 856.432.031-20 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), LUCIANO ROZARIO DA COSTA - CPF: 027.165.891-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PROCEDENCIA – INSTRUMENTO
PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – ART. 39, XII E 51, IV, AMBOS DO CDC – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO COMPRADOR – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O recebimento das chaves pelo comprador no decorrer da ação não impede a discussão da ilegalidade no atraso da entrega do imóvel, portanto, rejeita-se a preliminar de perda de objeto.

Houve atraso na efetiva entrega do imóvel, pois o prazo de entrega com a tolerância de 120 (cento e vinte) dias se encerraria em outubro de 2012, e as chaves somente foram entregues em 05/11/2018 (ID nº 148119491), ou seja, 07 (sete) anos após a assinatura do contrato.

Conclui-se pela abusividade da cláusula contratual que estipula a data da entrega das chaves de forma estimativa e variável, de acordo com a data da assinatura do contrato de financiamento perante a instituição financeira.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 971), reconheceu que é possível a inversão em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de impontualidade na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda.

Consoante jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios devem primeiramente ser fixados sobre o valor da condenação (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA II – SPE LTDA
., contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Revisão de Contratual com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por
GUILHERME VINICIUS TEIXEIRA,
para ratificar a tutela deferida e condenar as requeridas ao pagamento da multa prevista no contrato por inadimplemento, conforme determinado no item 5 e seguintes, do contrato. Determinou a entrega das chaves pela construtora, cabendo à parte autora o pagamento dos valores remanescentes da obrigação do contrato, sem adição dos efeitos da mora, em razão da tutela antecipada. Condenou, ainda, as requeridas, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, alegam preliminarmente a ocorrência da extinção da ação por perda do objeto, haja vista que o autor/apelado recebeu a posse do imóvel em 05/11/2008, não havendo se falar em condenação.

No mérito, defendem ausência de atraso na entrega do imóvel, sob o argumento de inadimplemento do apelado e recusa em receber a posse.

Sustentam a impossibilidade de revisão judicial do contrato e nulidade de suas cláusulas, por entender tratar de validade absoluta, já que alega ausência de vício, erro, dolo, coação, simulação ou fraude no momento da assinatura do contrato.

Afirmam que não é possível a cláusula penal reversa, alegando não cabimento de inovação contratual.

Pedem a reforma da sentença em relação aos honorários sucumbenciais, para que estes sejam fixados com base no valor da condenação.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma sentença para que seja julgada improcedente a ação.

As contrarrazões encontram-se juntadas no ID nº 14811950, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alegam as requeridas/apelantes preliminarmente, que houve perda do objeto da demanda, aduzindo que o autor/apelado recebeu a posse do imóvel em 05/11/2008.

Contudo, o imóvel não foi entregue na data indicada pelas requeridas/apelantes e sim apenas em
05/11/2018
, conforme “Termo de Recebimento de Chaves e Emissão de Posse” de ID nº 148119491. Vejamos:

Se não bastasse, o recebimento das chaves pelo comprador no decorrer da ação não impede a discussão da ilegalidade no atraso da entrega do imóvel.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
GUILHERME VINICIUS TEIXEIRA
ajuizou a
Ação de Revisão Contratual com Pedido de Tutela Antecipada
em face de
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIARIA CUIABA II – SPE LTDA e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A,
alegando em síntese que em 04 de junho de 2011 firmou Proposta de Compra e Venda para aquisição de unidade no “Condomínio Rio Coxipó”, tendo como previsão de entrega março/2012, porém, até a data da propositura da ação a obra sequer havia começado.

Sustentou que ao analisar o contrato entabulado, percebeu que não havia data específica para entrega do imóvel, mas somente que o imóvel seria entregue 12 (doze) meses após a notificação do consumidor sobre a aprovação do financiamento da obra, evento futuro e incerto.

Afirmou que em razão de todo o narrado, ficou inseguro quanto à conclusão da obra, de tal sorte que parou de adimplir com suas obrigações, fato que, contratualmente, poderia levar à resilição do contrato, pelo que buscou a suspensão dos efeitos da mora.

Ao final, requereu a confirmação da liminar, a declaração de nulidade das cláusulas que exoneram a responsabilidade da requerida por eventual mora ou atraso na obra, bem como a condenação ao pagamento dos encargos pelo atraso e restituição dos valores pagos pela comissão de corretagem.

A liminar foi deferida no ID nº 28035651.

A d. magistrada singular, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, julgou procedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra referida sentença, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados no ID nº 148119500.

Dessa decisão, foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem.

Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, submetem-se à legislação consumerista, consoante entendimento do STJ
(STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp nº 120.905/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 06/05/2014)
.

Assim, aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

DO ATRASO DA OBRA

Tem-se dos autos que as partes celebraram em 16/06/2011 INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE FRAÇÃO IDEAL A QUE CORRESPONDERÁ UNIDADE AUTONOMA FUTURA, E OUTAS AVENÇAS (CONTRATO Nº 291), referente à unidade nº 442, modelo M TN87, Fachada F7, 3ª Etapa do Empreendimento, Condomínio “Rio Coxipó”, localizado no Bairro Coxipó da Ponte, em Cuiabá/MT, pelo preço de R$ 167.357,76 (cento e sessenta e sete mil trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), a ser pago (PARTE A) no valor de R$ 26.957,90 (vinte e seis mil novecentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), com recurso próprios e (PARTE B) no valor de R$ 140.339,86 (cento e quarenta mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos), mediante obtenção de financiamento bancário, consoante ID nº 148119406.

Extrai-se dos autos, especialmente na
cláusula 6ª
do referido contrato, o prazo de
12 (doze) meses
contados da data de liberação de financiamento bancário ou da data de liberação de operação de captação de recursos no mercado de capitais, destinados à execução de tais obras. Vejamos:

Ocorre que o STJ, no REsp 1729593/SP, julgado conforme o procedimento previsto para os Recursos Repetitivos -
Tema 996
–, assentou o entendimento no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer,
de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
Confira:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE

DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.
1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível,
o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
.
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.”

(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). destaquei

Dessa forma, mostra-se abusiva a cláusula contratual acima citada, nos termos do artigo 39, inciso XII, do CDC,
in verbis
:

“Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

XII - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.”
(destaquei)

No mais, a cláusula coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível com a boa-fé ou a equidade (art. 51, inciso IV, do CDC).

Portanto, conclui-se pela abusividade da cláusula contratual que estipula a data da entrega das chaves de forma variável, de acordo com a data da assinatura do contrato de financiamento perante a instituição financeira.

Por outro lado, há expressa previsão de prorrogação do prazo para entrega do imóvel, conforme previsto na
cláusula 6.1
do contrato. Vejamos (ID nº 148119427 – Pág. 3):

Assim, é de se reconhecer o atraso na entrega do imóvel, porquanto o contrato de compra e venda foi firmado
16/06/2011
com entrega prevista para
junho de 2012
que acrescido de
120 dias de tolerância
, estabelecida em contrato (cláusula 6.1), teria como prazo final para entrega
outubro de 2012
.

Assim, observa-se que houve atraso na efetiva entrega do imóvel, pois o prazo de entrega com a tolerância de 120 (cento e vinte) dias se encerraria em outubro de 2012, no entanto, as chaves somente foram entregues em
05/11/2018
(ID nº 148119491), ou seja,
07 (sete) anos
após a assinatura do contrato. Confira:

Ainda que as requeridas/apelantes justifiquem que não houve entrega porque o autor/apelado estava inadimplente com a parcela “A” do contrato, (que foi suspendido o efeito da mora por ordem liminar), caberia às requeridas demonstrar que cumpriram o prazo, e entregaram o imóvel em plenas condições, contudo, não o fizeram.

Isto porque, além de entregar muito além do prazo estipulado, o autor/apelado recebeu o imóvel com ressalvas (taxas condominiais em aberto; ajustar porta de banheiro e porta do quarto; ausência de água na casa; ausência de teste de energia elétrica). Confira (ID nº 148119491):

Ademais, consta dos autos que em relação à Parcela “B” do contrato, restou comprovado o seu pagamento, através da juntada de cópia do contrato de financiamento no ID nº 148119454, portanto, o autor/apelado cumpriu todas as suas obrigações contratuais, cabendo apenas às requeridas entregar o imóvel dentro prazo estipulado em contrato, o que não o fizeram.

Deveras, incontroverso no caso em tela, o atraso na entrega do imóvel –
07 (sete) anos
–, bem como os transtornos causados ao autor, ora apelado, e as consequências advindas ao comprador pelo adimplemento do sonho de aquisição da casa própria.

Não obstante as requeridas/apelantes aleguem que o autor/apelado se recusou a receber as chaves na data de 16/12/2015, ainda, assim, verifica-se o atraso na entrega do imóvel, haja vista que conforme relatado, o prazo final para entrega do imóvel se deu em outubro de 2012 e a recusa pelo autor se deu em dezembro de 2015, ou seja, 03 (três) anos após a data prevista no contrato para entrega, caracterizando o atraso na entrega do imóvel.

No mais, apenas com a efetiva entrega das chaves que a prestação é adimplida pela vendedora, pouco importando a data da expedição de habite-se.

Assim, a sentença não merece qualquer reparo nesse ponto.

INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL

O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.631.485/DF, em sede de recurso repetitivo (Tema 971), reconheceu que é possível a inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de impontualidade na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda. Vejamos:

“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

No caso, o contrato firmado entre as partes, previa que em caso de descumprimento contratual por parte do adquirente, multa no percentual de 2%, acrescida de 1% de juros moratórios ao mês (ID nº 148119414). Confira:

Assim, deve ser a multa prevista na
cláusula 5.1
e seguintes do contrato invertida em desfavor da construtora, por inadimplemento contratual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA A ENTREGA EXTRAPOLADO - DANO MORAL IN RE IPSA - RESSARCIMENTO FIXADO EM QUANTIA ADEQUADA -
INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL - POSSIBILIDADE
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A demora na entrega das chaves por período muito longo e injustificável, que extrapola inclusive o prazo de tolerância contratual, configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é in re ipsa, sendo evidente a frustração das expectativas. Mantém-se o valor da indenização se fixado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, sobretudo com as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.
Ao apreciar os Temas 970 e 971, o STJ pacificou a possibilidade de inversão da cláusula penal fixada exclusivamente em favor da construtora que deu causa à rescisão do contrato
. Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados com razoabilidade na busca pela justa remuneração do profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito”

(TJMT Apelação Cível 0039121-07.2015.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 30/10/2019, Publicado em 06/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE
. 1.
Se a avença entabulada entre as partes prevê a incidência de multa moratória em caso de descumprimento contratual por parte do consumidor, esta também deverá ser aplicada inversamente em reprimenda à mora do fornecedor, sob pena de ofensa à equidade, à reciprocidade, à proporcionalidade e à razoabilidade
. 3. Não pode a parte que elaborou o contrato tipicamente de adesão pretender escapar da sanção que ela própria impôs somente em detrimento do fornecedor, para a hipótese do inadimplemento. O sistema de direito vigente veda o venire contra factum proprium. 4. Recurso conhecido e desprovido”

(TJDF Apelação Cível 0015193-43.2015.8.07.0007, DES. CARLOS RODRIGUES, PRIMEIRA TURMA CÍVEL, Data do Julgamento 23/10/2019, Publicado em 14/11/2019) destaquei

Portanto, não merece prosperar a irresignação das requeridas/apelantes, fazendo jus o autor/apelado à multa moratória no percentual de 2% sobre o valor do imóvel conforme estabelecido na sentença.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Alegam as requeridas/apelantes que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, deve corresponder ao valor da condenação e não ao valor da causa.

Nesse particular, é bem verdade que
“nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a ‘seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
; (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)’
. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1322120/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 13/11/2020)

Na hipótese, como as requeridas, ora apelantes, foram condenadas ao pagamento da multa prevista no contrato por inadimplemento, razão lhes assiste para que a fixação dos honorários advocatícios corresponda ao valor da condenação e não ao valor da causa.

Cumpre salientar que os honorários advocatícios devem ser arbitrados atendendo-se às circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR.4. /CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ"(ART. 20, PAR.4. /CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Assim, diante de todo contexto, entendo que os honorários advocatícios a favor do advogado do autor/apelado no percentual de 10% sobre o valor da condenação, se mostram razoáveis e guardam compatibilidade com a natureza da causa e o tempo exigido para o desenvolvimento dos trabalhos do causídico.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
tão somente para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022